Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001391-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: PAULA RIBEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
ALAN CERQUEIRA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA. PACIENTE ONCOLÓGICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde e apresentou relatório médico atestando a imprescindibilidade do procedimento para o sucesso da cirurgia oncológica, evidenciando a probabilidade do direito.

A recusa da cobertura pela operadora, sob alegação de ausência de previsão contratual, é indevida, pois o procedimento é essencial à cirurgia e encontra respaldo no Parecer Técnico nº 22/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 da ANS.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo-se cobertura de procedimentos recomendados por entidade técnica.

A saúde e a vida da paciente, bens jurídicos tutelados constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/1988), devem prevalecer sobre o interesse econômico da operadora do plano de saúde.

A negativa de cobertura configura prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato de plano de saúde seja anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado.

A urgência do procedimento resta caracterizada diante da gravidade da enfermidade e do risco de agravamento do quadro clínico em caso de atraso, sendo irrelevante a alegação de que o contrato previa restrições de cobertura.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001391-62.2025.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante -
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como
Agravada -
PAULA RIBEIRO BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão Agravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R